Tribunal: STF
Processo: HC 212483
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fagner Oliveira dos Santos, apontando como autoridade o Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC nº 707.921/RS.



    Narram os autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e corrupção de menores. 



    O impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal pois não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, haja vista que o paciente foi impronunciado quanto ao crime de homicídio.



    Assevera, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso há quase 4 anos. 



    Destaca ainda que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e família constituída.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja 



    “posto imediatamente em liberdade, a partir da revogação da sua custódia cautelar, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, por não mais subsistirem os motivos que ensejaram a medida, bem como por excesso de prazo na duração da custódia.”



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 707.921/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer o risco real de reiteração delitiva, tal como referido pelo Relator no STJ em sua decisão:



    “A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea para decretar a custódia preventiva, ao salientar o risco concreto de reiteração delitiva, extraído das duas condenações pretéritas por tráfico de drogas e por porte de arma de fogo, além de haver seis processos criminais em curso por homicídio. 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior tem a seguinte orientação: ‘O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública’ (RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 18/12/2020). 



    Portanto, concluo que tais fundamentos são bastantes para justificar a necessidade de se manter a custódia cautelar, ainda que o réu haja sido impronunciado pelo homicídio em apuração nos autos de origem que ensejaram esta impetração, notadamente porque subsistem as acusações pelos delitos de corrupção de menores e organização criminosa majorada. 



    Ressalto que o decreto preventivo não é fundado, exclusivamente, na suposta prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do CP, mas também nos indícios de participação em "uma consistente organização criminosa, que supostamente pratica vários delitos graves nas Vilas Santa Maria, Esperança e Amazônia, bem como no bairro Costa e Silva, todos no Rubem Berta" (fl. 64).” (e.doc 3 - fl. 2)



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente